Tribunal: TCU
Processo: 027.468/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8664/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.468/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erica Rodriguez da Silveira (XXX.560.680-XX); Franciele Waz Domingos (XXX.940.950-XX); Jane Cleire de Lima Bloedow (XXX.239.300-XX); Mariana Signorini Hardt (XXX.155.030-XX); Maringela Viana Caminha (XXX.957.900-XX); Mirna Nunes Ambos (XXX.327.620-XX); Sandriele da Silva Flores (XXX.735.250-XX); Sandro Santos da Silva (XXX.519.220-XX); Vivian Altmann (XXX.491.920-XX); Viviane de Mello (XXX.724.470-XX) 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.